Tribunal: TJPA
Processo: 0026408-27.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026408-27.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENECILDA MARIA ALVES SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM APURADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de Benecilda Maria Alves Sanches
,
julgou improcedente os referidos embargos, acolhendo o valor líquido e certo da planilha fornecida oportunamente pelo Contador do Juízo, onde se observa o valor de R$ 49.502,51 (quarenta e nove mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e um centavos) como devido;

II – No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 22/10/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao referido recurso,
modulando a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
e
afastando a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais
;

III – Posteriormente, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará,
na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 13/06/2022, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso;

IV - O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de contradição no V. Acórdão embargado
no que tange a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o julgado recorrido definiu que a verba honorária seria calculada sobre o valor da condenação;

V –
Compulsando a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela embargada
, constata-se que a autoridade de 1º grau efetivamente condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, motivo pelo qual, o presente recurso deve ser provido com a necessária retificação na contradição apontada;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
modificando o acórdão embargado no sentido que conste que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
10009451 - Pág. 1
/4, que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo recorrente em face do Acórdão ID
7127824 - Pág. 1
/10, o qual modificou parcialmente a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos de Embargos à Execução opostos pelo embargante nos autos da Ação Ordinária ajuizada
Benecilda Maria Alves Sanches,
modulando a aplicação de juros e correção monetária no caso
dos autos e
afastando a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais.

Sustentou a patrono do embargante (
Num. 10204965 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado
no que tange a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o julgado recorrido definiu que a verba honorária seria calculada sobre o valor da condenação, entretanto, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau havia decidido que o pagamento seria fixado sobre o valor da causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a contradição arguida.

A embargada não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 10480488 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
10009451 - Pág. 1
/4
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir a contradição apontada. Senão vejamos.

Compulsando a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária para Incorporação de Adicional pelo Exercício de Função Gratificada ajuizada por
Benecilda Maria Alves Sanches (
Num. 10204966 - Pág. 1/5)
, constatei que a autoridade de 1º grau efetivamente condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, motivo pelo qual, o presente recurso deve ser provido com a necessária retificação na contradição apontada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
modificando o acórdão embargado no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2022